Tribunal: TJPA
Processo: 0801789-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801789-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO LUIZ LISBINSKI JUNIOR

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL.

1.
TESE DE NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DOS AUTOS DE FLAGRANTE, POR DESCUMPRIMENTO DA REGRA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA
: NÃO CONHECIMENTO.
1. É CEDIÇO QUE O HABEAS CORPUS NÃO É O INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO PARA SE VENTILAR TESES A RESPEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, JÁ QUE PEDIDOS DA ESPÉCIE DEMANDAM, INEVITAVELMENTE, AVALIAÇÃO DETIDA E APROFUNDADA DO CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO, PROCEDIMENTO INCOMPATÍVEL COM A VISTA ESTREITA DA AÇÃO MANDAMENTAL, CUJO RITO É CÉLERE E DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. 2. NO CASO, OS FATOS E AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS APONTAM PARA A AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA, DE MODO QUE A DESCONSTITUIÇÃO DAS PROVAS NÃO PODERIA SER FEITA SEM NOVA E DETIDA INVESTIGAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTE PONTO.

2.
TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DA ORDEM
: IMPOSSIBILIDADE.
1.
O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade e a inadequação de medidas cautelares alternativas, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de entorpecentes encontrada em posse do paciente, TRATANDO-SE DE mais de
1.200 (MIL E DUZENTOS) COMPRIMIDOS DE “ECSTASY”, QUE ERA COMERCIALIZADO EM BARES E FESTAS, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 2. A RECOMENDAÇÃO Nº 62/2016 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA DO COVID-19, NÃO POSSUI CARÁTER COGENTE NEM INSTITUI DIREITO SUBJETIVO À PRISÃO DOMICILIAR, CABENDO ÀS AUTORIDADES JUDICIAIS A ANÁLISE DO CASO CONCRETO, REALIDADE DO AMBIENTE PRISIONAL E CONDIÇÕES PESSOAIS DE CADA APRISIONADO, A FIM DE DECIDIR SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 3. NA HIPÓTESE,
não há prova de que O PACIENTE não receba tratamento medicamentoso a contento, ou ainda, de que precise, mas não possa receber tratamento adequado estando custodiado pelo Estado, ao contrário, verifica-se que o Sistema Penal vem envidando esforços no sentido de proteger e isolar a população carcerária enquadrada no chamado grupo de risco, NÃO SENDO EVIDENCIADO O SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO PACIENTE.

RECURSO DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO. ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido liminar
, impetrado em favor do paciente
Eduardo Luiz Lisbinski Júnior
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
.

Em síntese, afirmou o Impetrante que em 19/02/2021, após abordagem policial em um posto de combustíveis, o ora paciente foi flagrado supostamente portando 08 (oito) compridos de substância entorpecente popularmente conhecida como “
Ecstasy
”, ato contínuo, teria confessado aos policiais ser traficante e “
sem nenhum tipo de carícia, e ao final, por cortesia, como se fosse crível, “levou” a polícia até sua casa, onde tinha mais 1.203 (mil duzentos e três) comprimidos
” do mencionando psicotrópico, motivo pelo qual veio a ser preso em flagrante pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Asseverou que o ingresso no domicílio do coacto sem seu consentimento eiva de nulidade as provas decorrentes do ingresso desautorizado em sua casa, ante ao suposto descumprimento da regra constitucional da inviolabilidade de domicílio, merecendo, por isso, seja “
ele absolvido, considerando a sólida posição jurisprudencial, em especial, o teor do HC n.º 598.051/SP
”.

Sustentou, ainda, ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, em especial, por se tratar de paciente que integraria o grupo de risco para as formas graves da COVID-19, pois é obeso e hipertenso, de modo que seja a medida extrema substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação cumulativa de cautelares diversas, na forma do que dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pediu liminar e, ao final, requereu a concessão em definitivo da ordem.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria provisória do feito ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pleito liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o retorno dos autos a relatoria originária da Douta Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

Em resposta, o
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
esclareceu que:

“(...) Recai sobre o paciente a acusação de cometimento do crime de tráfico de drogas. Narram os autos que a guarnição policial fazia ronda no bairro União ao que iniciou uma chuva de modo que se abrigaram em um posto de gasolina. No posto estava o paciente que teria demonstrado nervosismo com a presença dos policiais razão pela qual estes decidiram realizar a abordagem pessoal ocasião em que foi encontrado 8 unidades de substância entorpecente, em forma de pílula de cor roxa, com aparência de entorpecente popularmente conhecido como “bala” ou “ecstasy”. Indagado sobre a droga o paciente teria alegado que as comercializa em bares e festas na cidade. Na casa do flagranteado foram localizadas mais 1203 unidades do entorpecente, além de uma trouxa de substância em forma de pó, cor roxa, aparentando ser ecstasy. (auto de apreensão ID 23615647); b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva; A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 21 de fevereiro de 2021, diante da gravidade em concreto da conduta consistente na natureza da droga (ecstasy) e a grande quantidade do material (1.211 pílulas da substância, além da trouxa com o material em pó), na informação de que o flagranteado comercializa a substância em bares e festas da cidade, bem como no registro de que ele teria oferecido o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para que a guarnição não o apresentasse à autoridade policial, no intuito de se furtar à aplicação da lei penal; c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade; O agente não ostenta antecedentes criminais. Em sede policial alegou possuir que residem com a esposa em Campo Grande-MS, que há 1 ano reside em Parauapebas onde trabalha como ajudante na exploração de minério e possui renda de dois salários mínimos; d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva; O agente foi preso em flagrante em 19 de fevereiro do corrente ano, uma sexta-feira, tendo sido o APFD comunicado à autoridade judiciária plantonista em 20/02/2021, e por ocasião da homologação do auto teve sua prisão convertida em preventiva no dia 21 do mesmo mês; e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento, especificamente se já ocorreu o encerramento da fase de instrução processual; O feito aguarda a conclusão e remessa do inquérito policial. (...)
”.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
da ordem e, na parte conhecida,
denegada
.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço

parcialmente
do presente recurso.

Como dito alhures, Trata-se de ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Eduardo Luiz Lisbinski Júnior, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Analisando todo o histórico processual, bem como, os documentos constantes do caderno processual eletrônico, verifica-se que as alegações de constrangimento ilegal ao paciente Eduardo Luiz Lisbinki Júnior

não subsistem, conforme será demonstrado.

Em suas razões, Asseverou que o ingresso no domicílio do coacto sem seu consentimento eiva de nulidade as provas decorrentes do ingresso desautorizado em sua casa, ante ao suposto descumprimento da regra constitucional da inviolabilidade de domicílio, merecendo, por isso, seja “
ele absolvido, considerando a sólida posição jurisprudencial, em especial, o teor do HC n.º 598.051/SP
”.

Sustentou, ainda, ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, em especial, por se tratar de paciente que integraria o grupo de risco para as formas graves da COVID-19, pois é obeso e hipertenso, de modo que seja a medida extrema substituída por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação cumulativa de cautelares diversas, na forma do que dispõe o artigo 319 do Código de Processo Penal.

Passo à análise.

Inicialmente, entendo que
não merece ser conhecida
a tese de nulidade das provas derivadas dos autos de flagrante, por descumprimento da regra constitucional da inviolabilidade de domicílio por parte dos policiais militares.

É cediço que o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes
é crime permanente, de modo que, estando em flagrante aquele que o prática em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, reveste-se de legalidade a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, conforme firmemente sedimentado na
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO AFASTADA. REGULARIDADE DO FLAGRANTE. ENTRADA EM DOMICÍLIO COM CONSENTIMENTO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO QUE SE PROLONGA NO TEMPO. FLAGRANTE REGULAR.

(...). –
Havendo consentimento do flagrado para a entrada em domicílio, não há que se falar em nulidade do flagrante. Ademais, o apelante encontrava-se em estado de flagrância, já que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo prescindível, em casos tais, a expedição de mandado de busca e apreensão para que os policiais ingressem no domicílio do flagrado
. (...).
(TJ/MS – APR: 00012143320178120030 MS 0001214-33.2017.8.14.0030, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 27/09/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/10/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO QUE SE PROLONGA NO TEMPO. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTOS. NOVO TÍTULO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

WRIT NÃO CONHECIDO NESSE PONTO.

(...). 1.
O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de maneira que a prisão do paciente em local diverso do que foi encontrada a droga não desnatura o estado de flagrância em relação ao crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
. Assim, resta evidenciada a legalidade da prisão efetuada, a afastar, por conseguinte, o aventado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima nesse ponto, máxime porque sua segregação agora é derivada de novo título – a sentença condenatória. (...).
(STJ – HC: 212568 RJ 2011/0158211-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/09/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2012).
Grifei

Na hipótese, consta dos depoimentos anexados aos autos, que o próprio paciente, após ter sido flagrado trazendo consigo 08 (oito) comprimidos de
ecstasy
,

confessou

que comercializava a droga recreativa em bares e festas da cidade e que tinha mais comprimidos em depósito, conduzindo, então, os agentes policiais

à casa onde morava, ocasião em que foram encontrados, em seu guarda-roupa, mais 1.203 (hum mil duzentos e três) comprimidos da mesma substância psicotrópica, bem como, uma trouxa contendo pó, o que foi corroborado, inclusive, pelo depoimento do dono da residência.

Assim, entendo que as circunstâncias fáticas coligidas da documentação apensada demonstram que a entrada dos policiais militares na habitação do paciente não se deu por meio de ingresso forçado, e sim, com a autorização do coacto, bem como, em fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não havendo que se falar em descumprimento da regra constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Corroborando nosso entendimento, colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA, PORQUANTO ORIGINADA SEM MANDADO JUDICIAL. SUPOSTA NÃO OBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DISPOSTA NO ART. 5º, XI. INCORRÊNCIA. AGENTES POLICIAIS QUE PERSEGUEM UM DOS RÉUS ATÉ A RESIDÊNCIA DO CORRÉU E REQUISITAM A ENTRADA AOS MORADORES, SENDO AUTORIZADOS. ACESSO PERMITIDO. ENTORPECENTES ENCONTRADOS. ADEMAIS, SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NULIDADE AFASTADA.

I –
Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelos moradores
. II –
Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. (...).
(TJ/SC – APR: 00103131420198240033 SC 0010313-14.2019.8.24.0033, Relator: LUIZ ANTÔNIO ZANINI FORNEROLLI, Data de Julgamento: 13/08/2020, 4ª Câmara Criminal).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PAR AO TRÁFICO. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEITADA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. GARANTIA QUE NÃO É ABSOLUTA. ENTRADA AUTORIZADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

(...). 1. Em preliminar, a defesa do Apelante Francisco Elton Roseno Magalhães alega a existência de nulidade do feito, aduzindo a ilegalidade da prova obtida por meios ilícitos tendo em vista que os policiais, durante o período noturno, adentraram na residência do réu sem que houvesse um contexto fático de flagrante delito e sem o seu consentimento. 2.
Ao contrário do que afirma o Recorrente, todos os policiais militares informaram como proprietária da casa e autorizou a entrada dos policiais
. 3.
Em juízo, nenhum dos réus relatou qualquer situação de entrada forçada na residência. De mais a mais, por ocasião da audiência de custódia, a própria ré, proprietária da casa, ao ser indagada sobre a prisão, disse que os policiais não precisaram utilizar de força para ingressar em sua residência e que a prisão foi efetuada pela manhã
. (...).
(TJ/CE – APR: 00002398920188060176 CE 0000239-89.2018.8.06.0176, Relator: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Ademais, nesse contexto,
acolher o pedido de absolvição ante a tese apresentada de que não foi franqueada a entrada dos policiais, demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório,
o que não encontra espaço na via estreita do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça, permanecendo ao arbítrio do juízo natural da causa no decorrer da instrução criminal.

Por derradeiro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, ainda que à guisa de arguição preliminar, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, no caso, não se verifica.

Portanto, não é possível, na via estreita do
habeas corpus
, analisar pedidos absolutórios ou de nulidade de provas, haja vista a necessidade de aprofundando revolvimento das provas carreadas no bojo processual, medida incabível por meio deste remédio constitucional.

Neste sentido, versa remansosa
jurisprudência
:

HABEAS CORPUS. EXAME APROFUNDANDO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO.

As ponderações acerca da ocorrência ou não do delito e a agitada inocência, quando não demonstradas de plano, demandam aprofundado exame de provas, que se mostra inviável no âmbito estreito do remédio constitucional
. (...).
(TJ/MG – HC: 10000084817048000 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 30/09/2008, Câmara Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2008).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. EXPLOSÃO DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2.
O habeas corpus não é instrumento jurídico adequado para se ventilar teses a respeito de absolvição ou desclassificação da conduta delitiva, já que pedido dessa espécie demandam, no mais das vezes, a avalição detida do conteúdo fático probatório, procedimento incompatível com a via estreita da ação mandamental, cujo rito é célere e de cognição sumária, neste caso, os fatos e as provas carreadas aos autos apontam para a autoria e a materialidade dos delitos descritos na inicial, de modo que a desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias não pode ser feita sem novo e aprofundando exame do acervo probatório
. 3. Habeas corpus não conhecido. (...).
(STJ – HC: 523998 MG 2019/0221477-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).
Grifei

Quanto a
ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva
, sabe-se que a medida extrema pode ser decretada quando expressamente justificada na indispensabilidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a ordem econômica, e ainda, ante ao perigo do estado de liberdade do acusado,
ex vi do
a
rtigo 312 do Código de Processo Penal
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção destaca-se a
garantia da ordem pública
que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente, além de resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, condições pessoais do acusado bem como a reprovação social do crime.

Outrossim, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
em razão da existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, dos depoimentos de testemunhas, laudo toxicológico de constatação e demais documentos acostados.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, verifica-se que o magistrado considerou a gravidade concreta do delito em razão da grande quantidade de droga apreendida, bem como, pelo fato de o paciente ter oferecido a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) aos policiais na tentativa de evitar sua prisão, circunstâncias que demonstram risco ao meio social.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECOLHIMENTO EM SALA DE ESTADO MAIOR. SUPRESSÃO ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos, a necessidade da prisão (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2.
O Juiz de primeira instância apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade e a inadequação de medidas cautelares alternativas, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modos operandi empregado na prática delitiva (a vítima foi colhida de surpresa pelas costas e recebeu 6 disparos, alguns dos quais efetuados quando o ofendido já estava prostrado ao solo), e de informações de haver o réu sido exonerado da polícia civil pela prática de crimes
. (...).
(STJ – HC: 363498 SP 2016/0190172-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/12/2016, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJE 02/02/2017).
Grifei

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva foi decretada de modo escorreito, não havendo razão para sua revogação, pois presentes os requisitos da custódia preventiva, em estrita obediência ao disposto no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, o que impede a aplicação das medidas cautelares do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, posto que demonstrado serem insuficientes para acautelar o meio social.

Por fim, não merece prosperar a alegação de que o Paciente faz jus à
prisão domiciliar por fazer parte do grupo de risco para a COVID-19
, já que é portador de doença crônica (hipertensão e obesidade).

De fato, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, tendo como uma de suas finalidades específicas “
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas com doenças crônicas
, imunossupressoras,
respiratórias
e outras
comorbidades preexistentes
que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio
”.

Para tanto, foram estabelecidos critérios objetivos a serem observados pelos magistrados, vez que referida medida não serve como salvo conduto irrestrito à população carcerária.

Destarte, da detida análise documental, verificou-se que a última atualização dos prontuários médicos acostados deu-se há quase 3 anos - já que o mais recente está datado de julho de 2018 -
não sendo possível aferir que o paciente esteja extremamente debilitado por conta da doença e/ou impossibilitado de receber tratamento complexo e específico em estabelecimento prisional.
Também não há foi juntado laudo médico descrevendo as condições de saúde do coacto.

Além disso,
não há prova de que não receba tratamento medicamentoso a contento,
ou ainda, de que precise, mas não possa receber tratamento adequado estando custodiado pelo Estado, ao contrário, verifica-se que o Sistema Penal vem envidando esforços no sentido de proteger e isolar a população carcerária enquadrada no chamado grupo de risco.

Do mesmo modo, o impetrante não trouxe notícia da existência de infectados pela COVID-19 na unidade em que está custodiado e, portanto
, não demonstrou o risco real
de que
referido estabelecimento lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
, outro requisito a ser observado para a concessão da prisão domiciliar, que se deferida, contrariaria a orientação do Superior de Justiça e a
Recomendação n.º 62/CNJ
, que dentre outras coisas, trata das situações de Pacientes incluídos na faixa de risco,
in casu
:

a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;

b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional

em que se encontra; e

c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Corroborando nosso entendimento, colaciono decisão do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No caso, malgrado seja o paciente do grupo de risco etário da COVID-19, as instâncias ordinárias atestaram que os detentos estão submetidos à quarentena, seguindo protocolos de assepsia recomendados pelo Governo, além dele estar recebendo o tratamento de saúde adequado dentro do estabelecimento prisional. Ainda, restou considerado o fato de inexistir notificação de caso de coronavírus no sistema prisional da serra catarinense. Por conseguinte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou risco à vida do recorrente, conforme constatado pelas instâncias ordinárias
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC: 126937 SC 2020/0112206-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à pandemia de covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade cercaria em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC: 593803 SP 2020/0160459-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020).
Grifei

Assim, mesmo perante a situação atual que o país vem atravessando, com a declaração de pandemia gerada pelo COVID-19 e diante dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar.

Cumpre notar que, não obstante sua alegada situação de risco, o paciente teria confessado que para comercializar o entorpecente apreendido consigo, estaria frequentando bares e festas no município de Parauapebas, ambientes estes sabidamente de alto risco de contágio da COVID-19, tanto assim, que são os primeiros estabelecimentos a serem fechados quando as medidas de contenção da pandemia se tornam mais rígidas.

Por fim, ressalte-se que a pandemia não é um salvo-conduto a liberdade de todos os presos, como decidiu o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC n.º 567.408/RJ, em relação a esta situação:
“a crise do novo Coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”

Com efeito, não se olvida que o Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação nº 62, de 17/03/2020, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, instruiu aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças até 12 anos ou pessoas com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas portadores de necessidades especiais e demais que se enquadrem no grupo de risco, dentre outros.

Todavia, trata-se de recomendação e não de determinação vinculante à concessão de liberdade, prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime de todos aqueles que se encontrem encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto.

Aliás, o próprio
Colendo STF
já se posicionou, no sentido de que as disposições trazidas na supracitada Recomendação comportam análise casuística. Confira-se:

“(...) As orientações adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça têm por finalidades essenciais aquelas elencadas no art. 1º da Recomendação nº 62/CNJ, entre as quais a de proteger a vida e a saúde de todos os que integram o sistema de justiça penal, tanto prisional quanto socioeducativo, inclusive servidores públicos e indivíduos que se acham privados de liberdade, com particular ênfase ao grupo de risco de contaminação pela COVID-19, que compreende, consoante a própria recomendação administrativa estabelece, ‘idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento de estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções’ (Recomendação nº 62/CNJ, art. 1º, parágrafo único, inciso I)’.
Daí a necessidade de definir-se, como bem fez o Conselho Nacional de Justiça, o alcance das medidas propostas na Recomendação nº 62, com a orientação expressa para que tais providências fossem ponderadas e aplicadas mediante a análise da situação particular de cada paciente e do complexo penitenciário como um todo, consideradas as circunstâncias do caso concreto
”. (STF – HC 186650 MC/SC, Ministro Relator Celso de Melo, J. 04/06/2020).
Grifo nosso

Posto isso, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
da presente ordem de
Habeas Corpus
, e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente
EDUARDO LUIZ LISBINSKI JUNIOR
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 09/08/2021